Tribunal: STM
Processo: 7000290-68.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE

POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM. ADITAMENTO AO

RECURSO. NÃO CABIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. RECEBIMENTO COMO MEMORIAIS.

UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. APURAÇÃO DE

SUPOSTO CRIME. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INCISO I DO ARTIGO 129 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAIORIA.

Considerando que, segundo evidenciam os autos, a Defesa constituída apresentou aditamento

em momento processualmente inoportuno, trazendo à baila alegações que já foram

exaustivamente debatidas tanto pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, quanto pelo Plenário

desta Corte Castrense até o julgamento do Recurso de Apelação ora embargado; considerando

que a matéria relativa à alegação de enfermidade do seu genitor está alcançada pela preclusão

consumativa; o presente aditamento não deve ser admitido, porém, em homenagem aos

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, entendo como possível o recebimento da Peça

defensiva como memoriais.

Questão de Ordem acolhida para negar seguimento ao Aditamento, recebendo-o como

Memoriais. Decisão por unanimidade.

O crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar é de mera conduta

e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo específico, bastando para a sua

caracterização a demonstração do comportamento do agente de abandonar, sem ordem

superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço que lhe tenha sido

designado, antes de terminá-lo. Além disso, não se exige resultado naturalístico para a sua

consumação, bastando, para tanto, a simples desobediência à lei.

Vale dizer que, se por um lado a tipificação do delito increpado no art. 195 do Código Penal

Militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições

militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto, do lugar de serviço ou

da execução de determinado serviço do qual foi incumbido, por outro, igualmente objetiva

resguardar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional

com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da

Carta Magna.

A falha de um posto de sentinela rompe a incolumidade do perímetro vigiado, comprometendo

a segurança da Unidade e do efetivo aquartelado, pouco importando a relevância do serviço

para o qual o Acusado foi escalado, até mesmo porque o tipo de serviço, o tempo de ausência

do posto ou do serviço, ou mesmo o fato de portar ou não armamento para guarnecê-lo não

constituem elementares do tipo penal descrito no art. 195 do CPM.

Os autos demonstram que o Embargante, mesmo autorizado, ainda assim abandonou o serviço

no momento em que desguarneceu o posto de Oficial de Serviço sem que fosse procedida a

rendição.

Por fim, quanto ao pedido defensivo para "(...) a extração de peças dos presentes autos para

análise do Órgão do Ministério Público Militar (...)", considerando o comando constitucional

insculpido no inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, incumbe ao Órgão ministerial,

enquanto titular da ação penal militar, eventual providência no sentido de apuração das

supostas inverdades apontadas pela Defesa, matéria que, por motivos óbvios, refoge à

competência desta Corte Castrense.

Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000290-68.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB: RJ86052)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, em questão
de ordem suscitada pelo Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator), negou
seguimento à Petição de Aditamento aos Embargos Infringentes e de Nulidade,
apresentada pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA, com
fundamento no artigo 13, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente incabível,
recebendo-a, porém, como Memoriais, prosseguindo-se no julgamento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-68.2021.7.00.0000. Em
seguida, no mérito, por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade, para manter in totum o Acórdão recorrido, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam os Embargos
defensivos, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer a declaração de voto da
lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA na Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000290-68.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE:
GILENO COSTA DA SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO
DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM. ADITAMENTO AO
RECURSO. NÃO CABIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. RECEBIMENTO COMO MEMORIAIS.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. APURAÇÃO
DE SUPOSTO CRIME. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INCISO I DO ARTIGO
129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAIORIA.
Considerando que, segundo evidenciam os autos, a Defesa constituída apresentou
aditamento em momento processualmente inoportuno, trazendo à baila alegações que já
foram exaustivamente debatidas tanto pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, quanto
pelo Plenário desta Corte Castrense até o julgamento do Recurso de Apelação ora
embargado; considerando que a matéria relativa à alegação de enfermidade do seu genitor
está alcançada pela preclusão consumativa; o presente aditamento não deve ser admitido,
porém, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, entendo como
possível o recebimento da Peça defensiva como memoriais.
Questão de Ordem acolhida para negar seguimento ao Aditamento, recebendo-o como
Memoriais. Decisão por unanimidade.
O crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar é de mera
conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo específico, bastando para a
sua caracterização a demonstração do comportamento do agente de abandonar, sem
ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, antes de terminá-lo. Além disso, não se exige resultado naturalístico para a
sua consumação, bastando, para tanto, a simples desobediência à lei.
Vale dizer que, se por um lado a tipificação do delito increpado no art. 195 do Código Penal
Militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto, do lugar
de serviço ou da execução de determinado serviço do qual foi incumbido, por outro,
igualmente objetiva resguardar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos
de índole constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas,
nos termos do art. 142 da Carta Magna.
A falha de um posto de sentinela rompe a incolumidade do perímetro vigiado,
comprometendo a segurança da Unidade e do efetivo aquartelado, pouco importando a
relevância do serviço para o qual o Acusado foi escalado, até mesmo porque o tipo de
serviço, o tempo de ausência do posto ou do serviço, ou mesmo o fato de portar ou não
armamento para guarnecê-lo não constituem elementares do tipo penal descrito no art.
195 do CPM.
Os autos demonstram que o Embargante, mesmo autorizado, ainda assim abandonou o
serviço no momento em que desguarneceu o posto de Oficial de Serviço sem que fosse
procedida a rendição.
Por fim, quanto ao pedido defensivo para "(...) a extração de peças dos presentes autos
para análise do Órgão do Ministério Público Militar (...)", considerando o comando
constitucional insculpido no inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, incumbe ao
Órgão ministerial, enquanto titular da ação penal militar, eventual providência no sentido
de apuração das supostas inverdades apontadas pela Defesa, matéria que, por motivos
óbvios, refoge à competência desta Corte Castrense.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em questão de ordem suscitada pelo
Ministro-Relator, em negar seguimento à Petição de Aditamento aos Embargos Infringentes e de Nulidade,
apresentada pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA, com fundamento no artigo 13,
inciso V, do RISTM, por ser manifestamente incabível, recebendo-a, porém, como Memoriais, prosseguindo-
se no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-68.2021.7.00.0000. Em seguida, no
mérito, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter in totum
o Acórdão recorrido.
Brasília, 29 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE:
GILENO COSTA DA SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA
DA SILVA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº
7001082-90.2019.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo
para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que condenou o
Embargante à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CPM. ART. 195. ABANDONO DE POSTO. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES. DELITO DE MERA CONDUTA, INSTANTÂNEO E DE PERIGO ABSTRATO.
TUTELA DA HIERARQUIA, DISCIPLINA, SERVIÇO E DEVER MILITARES.
O Apelante de forma livre e consciente, abandonou, sem ordem superior ou autorização
para tanto, o serviço para o qual havia sido designado, antes de terminá-lo, de maneira
que a conduta por ele praticada amolda-se ao tipo penal do art. 195 do CPM.
O crime de abandono de posto consuma-se no momento em que o militar se afasta do
posto ou do serviço, independentemente do tempo de duração da sua ausência e mesmo
que não venha a ocorrer nenhum contratempo na OM. Por se tratar de crime de mera
conduta, instantâneo e de perigo abstrato, não se exige, no resultado, o efetivo dano
causado à segurança da Unidade Militar para a sua consumação.
O crime em comento se configurou quando o Acusado abandonou o serviço que lhe
cumpria antes da sua rendição, sem haver ordem ou autorização superior para essa
ausência antecipada.
O art. 195 do CPM, além da proteção à segurança das instalações militares, tutela valores
tais como a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, bem como a regularidade
das instituições militares. O referido dispositivo incriminador está em perfeita sintonia com
os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e
lesividade, atentando para a especialidade da Justiça Penal Castrense.
Ainda que, inadvertidamente, a Administração Militar tivesse aplicado punição disciplinar
pelo abandono do serviço, o que não se comprovou nos autos, tal circunstância não
afastaria a incidência da lei penal castrense, eis que as esferas administrativa e penal são

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
independentes, mormente porque as elementares do tipo estão configuradas e houve lesão
ao bem jurídico penalmente tutelado.".

O Ministro-Relator Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes foi acompanhado pelos eminentes Ministros Dr. Artur
Vidigal de Oliveira (Revisor), Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, Dr. José Barroso Filho, Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, Ten Brig Francisco Joseli Parente Camelo, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, Alte Esq Leonardo Puntel, Alte Esq Celso Luiz Nazareth e Ten Brig Carlos Augusto
Amaral de Oliveira, além deste Relator.

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 10 de dezembro de 2020, dele sendo intimada a
Defesa constituída em 15 de dezembro de 2021, que opôs, tempestivamente, o presente Recurso em 22 de
janeiro de 2021.

Em suas Razões, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira que, acompanhado pela Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, davam provimento ao Recurso para "(...) absolver o CT
GILENO COSTA DA SILVA do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM (...)".

Aduziu, para tanto, que a condenação foi fundamentada em provas testemunhais e materiais, notadamente
inverídicas e que as condutas perpetradas pelo Embargante foram atípicas, dada a ausência de "(...)
periculosidade, lesividade, reprobabilidade (sic) muito menos ilegalidade (...)". Afinal, segundo a Defesa,
"(...) o embargante em momento algum teve a intenção em abandonar o posto ou negligenciar o serviço
(...)", até mesmo porque o serviço era "sem pernoite", o que "(...) já afasta, por si só, totalmente, a hipótese
do abandono visto que se torna carente abandonar algo que em tese não necessita de permanência
diuturna, podendo se manter SOBREAVISO (...)".

Ademais, a Defesa constituída pugnou pela extração de peças processuais para remessa ao Ministério
Público Militar, com vistas à apuração de eventuais falsidades praticadas pelo CT Mar Luciano Falcão, bem
como pelo CF Mar Michael Vinícius Aguiar no decorrer da Ação Penal Militar.

Ao final, requereu o acolhimento dos presentes Embargos com a consequente "(...) ABSOLVIÇÃO do
embargante na forma do artigo 439 alínea "b" ou subsidiariamente na forma da alínea "e" do Código de
Processo Penal Militar, por medida de JUSTIÇA!!!".

Em Decisão de 28 de abril de 2021, admiti o presente Recurso e determinei a intimação da Defesa e da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, após o que, fosse dada ciência ao Exmo. Sr. Ministro-Revisor.

Em Contrarrazões apresentadas pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli
no dia 6 de maio de 2021, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento dos presentes Embargos para que seja "(...) mantida incólume a decisão desta Corte
Castrense, que negou provimento à Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000/RJ e manteve a condenação do
Capitão-Tenente Gileno Costa da Silva (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA
DA SILVA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº
7001082-90.2019.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo
para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que condenou o
Embargante à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar.

Em síntese, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira que, acompanhado pela Ministra

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, davam provimento ao Recurso para "(...) absolver o CT
GILENO COSTA DA SILVA do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM (...)".

QUESTÃO DE ORDEM

Antes de analisar o mérito do presente Recurso, trago à apreciação do Plenário desta Corte Castrense
Questão de Ordem relativa à Petição de Aditamento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-
68.2021.7.00.0000 juntada aos autos pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA, em 17 de
maio de 2021.

O citado Recurso foi oposto contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de
Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao Apelo defensivo
para manter na íntegra a condenação do Embargante "(...) como incurso nas sanções do artigo 195,
aplicando-lhe a pena de 03 meses de detenção, a qual permanece no referido quantum, por inexistência de
qualquer outra circunstância que possa alterá-la (...)".

Concedeu-lhe, ainda:

"(...) o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, com apoio no artigo 84 do CPM, mediante
as condições abaixo descritas, bem como o direito de apelar em liberdade, em razão do
Princípio da Inocência, fixando desde já o regime aberto, artigo 33, § 2º, do CP, caso venha
a cumprir pena em estabelecimento prisional civil (...)".

Ressalto, por oportuno, que no dia 6 de maio de 2021 a Defesa constituída apresentou os Embargos de
Nulidade nº 7000314-96.2021.7.00.0000, com vistas a que fosse "(...) anulada a Sentença Penal
condenatória, posto que viciada (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) o processo foi maculado com vícios insanáveis, por meio da violação ao Princípio da
Identidade Física do Juiz, bem como a condenação que se deu pela presença de prova
ilícita, visto que a principal testemunha de acusação faltou com a verdade em seu
depoimento (...)".

Em Decisão de 12 de maio de 2021, neguei seguimento ao Recurso fundamentando o decisum nos
seguintes termos:

"(...) Analisando o citado requerimento, verifica-se que, quanto ao cabimento, a Defesa
constituída destacou divergência doutrinária acerca dos Embargos Infringentes e de
Nulidade serem "(...) recursos únicos ou diversos (...)", trazendo à baila o escólio de Renato
Brasileiro de Lima, para quem:
"(...) Apesar de muitos pensarem que se trata de um único
recurso - Embargos Infringentes e de Nulidade - na verdade, o que se
tem são dois recursos autônomos. Com efeito, embargos infringentes
são cabíveis quando acorda (sic) impugnado possuir divergência em
matéria de mérito; embargos de nulidade são a impugnação adequada
contra acórdãos divergentes em matéria de nulidade processual." (Grifos
no original).
Além disso, acrescentou que os Embargos de Nulidade "(...) são recurso autônomo (sic),
diverso dos Embargos Infringentes já interpostos, a ser interposto no prazo assinalado, a
contar da publicação do Acórdão, sendo portanto, cabível." (Grifo nosso).
A despeito dos argumentos defensivos, o presente Recurso não preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual a ele deve ser negado seguimento.
Inicialmente, é oportuno destacar que, após a publicação do Acórdão do Recurso de
Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, em 10 de dezembro de 2020, a Defesa
constituída opôs, em 22 de janeiro de 2021, os Embargos Infringentes nº 7000290-
68.2021.7.00.0000, os quais foram distribuídos a este Relator.
Em seguida, apenas 2 (dois) dias depois, em 24 de janeiro de 2021, a Defesa opôs os
Embargos de Declaração nº 7000051-64.2021.7.00.0000, distribuídos ao eminente Ministro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Relator do Recurso de Apelação acima citado,
circunstância que determinaria a interrupção do prazo recursal como cediço, nos termos do
art. 132 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Pois bem, ao contrário do que sustentou a Defesa, baseado no escólio doutrinário de
Renato Brasileiro de Lima, ainda que se acolhesse a tese da autonomia dos Embargos
Infringentes e de Nulidade, isso não dispensaria a existência de uma divergência e, além
disso, a estrita observância do prazo para o oferecimento de ambos os Recursos, qual seja,
segundo o disposto on art. 540 do Código de Processo Penal Militar, 5 (cinco) dias "(...)
contados da data de intimação do acórdão.".
Afinal, conforme salientou o próprio Renato Brasileiro de Lima, citado pela Defesa, "(...) os
embargos só são cabíveis contra decisões não unânimes proferidas pelos Tribunais nos
julgamentos de recursos em sentido estrito e apelações (...)" (Manual de Processo Penal.
Vol II. Impetus. Niterói. 2012. p. 992).
Nesse contexto, conforme destacado por Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art.
540 do Código de Processo Penal Militar, o manejo dos Embargos Infringentes e de
Nulidade "(...) pode ligar-se ao mérito propriamente dito, isto é, questão de direito material
(infringentes), como pode estar vinculada a tema exclusivamente processual (de nulidade)
(...)", ressaltando que "(...) embora a aparência de se tratar de dois recursos - embargos
infringentes e de nulidade - trata-se somente de um (...)" (Código de Processo Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 482).
Nessa mesma linha, cito o escólio doutrinário de Edilson Mougenot Bonfim (Curso de
Processo Penal. Saraiva. São Paulo. 2015. 10ª ed. p. 969) que afirmou que:
"(...) Os Embargos Infringentes e de Nulidade configuram um único recurso e não
dois tipos de embargos, como sugere sua denominação. A distinção decorre da
matéria objeto de impugnação do recurso:
a) será infringente quando versar acerca do mérito da causa, ou seja, direito
material, com o fito de reformar a decisão por outra;
b) será de nulidade quando discutir questão de natureza estritamente
processual, objetivando a anulação do julgamento (...)".
Ainda consultando a doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 6ª ed. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2011. p.163), é possível inferir que a suposta dualidade de recursos decorre da
infundada interpretação literal da nomenclatura adotada pelo legislador pátrio, senão
vejamos:
"(...) Apesar da aparente dualidade (embargos infringentes e de nulidade), o
recurso é um só e a distinção, sem maior significação prática, é explicada pela
natureza da matéria nele debatida: material ou exclusivamente processual.
Aliás, essa denominação era adotada pelo CPC de 1939, mas não foi mantida
pelo atual estatuto processual civil, que no art. 530 fala tão-somente em
embargos infringentes (...)".
Nesse contexto, a despeito dos relevantes ensinamentos adotados por Renato Brasileiro de
Lima, e encampados pela Defesa constituída, ao meu sentir, a interpretação mais
consentânea com a essência do Recurso ora analisado é a de que os Embargos
Infringentes e de Nulidade previstos no art. 540 do Código de Processo Penal Militar é um
único Recurso que se contrapõe, de um lado à discussão sobre o mérito e, de outra parte,
sendo possível a deliberação acerca de matéria relacionada ao reconhecimento de uma
nulidade, mas que, ainda assim, conforme destacado anteriormente, impõem o
reconhecimento de divergência existente no Recurso embargado.
Portanto, o manejo dos presentes Embargos de Nulidade pela Defesa posteriormente à
oposição dos Embargos Infringentes nº 7000290-68.2021.7.00.0000 é absolutamente
incabível nos termos até aqui expendidos.
Nada obstante, ainda que se pudesse considerar a alegada autonomia dos citados
Recursos, os Embargos Infringentes dos de Nulidade, ainda assim, não seria possível
admitir o presente Recurso, por ser intempestivo.
Afinal, conforme destacado anteriormente, a oposição dos aclaratórios após os Embargos
Infringentes, ocorrida em 24 de janeiro de 2021, interrompeu o prazo para eventual
oposição dos Embargos de Nulidade.
Assim, considerando o prazo descrito no art. 540 do Código de Proceso Penal Militar, de 5

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
(cinco) dias para o oferecimento do Recurso, bem como, considerando que o referido
interregno seria computado a partir da intimação da Decisão dos Embargos de Declaração
nº 7000051-64.2021.7.00.0000, temos que o Acórdão dos aclaratórios foi publicado no
Diário de Justiça eletrônico do dia 16 de abril de 2021, sendo que a Defesa constituída deu-
se por intimada em 20 de abril de 2021, conforme se extrai do sistema e-Proc (evento 39
dos Embargos de Declaração nº 7000051-64.2021.7.00.0000).
Iniciada, portanto, a contagem do prazo recursal em 22 de abril de 2021, aí considerado o
feriado de 21 de abril de 2021, o prazo derradeiro para a oposição dos presentes Embargos
de Nulidade, se acolhido o argumento da autonomia dos Recursos, seria o dia 26 de abril
de 2021. No entanto, conforme destacado anteriormente, a Defesa manejou os presentes
Embargos de Nulidade, tão somente, no dia 6 de maio de 2021, tratando-se, portanto, de
Recurso intempestivo.
Mais para além, ainda que se considerasse a hipótese do manejo do presente Recurso de
forma autônoma, e que, além disso, se cogitasse de que o prazo para a sua oposição seria
a partir do trânsito em julgado do Acórdão dos aclaratórios, tal como no caso em exame,
no qual a Defesa opôs o Recurso em análise em 6 de maio de 2021, 1 (um) dia antes de
certificado o "Decurso de prazo" dos aclaratórios (evento 40 dos Embargos de Declaração
nº 7000051-64.2021.7.00.0000), ainda assim, não seria possível admitir os presentes
Embargos de Nulidade.
A uma, porque a parte final do art. 540 do Código de Processo Penal Militar não deixa
margem a dúvidas no sentido de que a contagem do prazo de 5 (cinco) dias inicia-se a
partir "(...) da data da intimação do acórdão (...)".
Ao comentar esse dispositivo, Cícero Robson Coimbra Neves afirma que "(...) os embargos
serão oferecidos (...) dentro do prazo de cinco dias, contados da intimação do acórdão (...)"
(Manual de Direito Processual Penal Militar em Tempo de Paz. São Paulo. Saraiva. 2014. p.
889).
Nesse sentido, conforme destacou o eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira no voto
condutor do Acórdão dos Embargos (FO) nº 2004.01.049111-6/DF:
"(...) Na regra da interrupção, a oposição de Embargos Declaratórios interrompe
o prazo recursal, reiniciando-se a sua contagem, ou seja, quando da intimação
da decisão afeita aos embargos declaratórios, há de se considerar o prazo
recursal em sua íntegra (...)" (Grifo nosso).
Ainda sobre o tema, "(...) Não se conhece de recurso defensivo que extrapola o quinquídio
estabelecido pelo art. 540 do CPPM (...)" (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000034-
86.2012.7.09.0009, Relator: Ministro Ten Brig José Américo dos Santos, DJe: 05/12/2013).
A dois, e considerando a improvável hipótese de reconhecimento da tempestividade do
presente Recurso, da qual divirjo, ainda assim, as nulidades apontadas pela Defesa
constituída nos Embargos de Nulidade ora em apreciação não só já foram objeto de
deliberação por esta Corte Castrense, como também já foram refutadas pelo eminente
Ministro-Relator dos aclaratórios, tendo sido referendados os fundamentos de sua
Excelência pela unanimidade dos integrantes do Plenário desta Corte, senão, vejamos.
Conforme já alertado anteriormente, a Defesa opôs Embargos de Declaração nº 7000051-
64.2021.7.00.0000, cujo objeto era, entre outros, a alegação de nulidade relacionada aos
Juízes Militares quando destacou que "(...) Em suma argutos Julgadores, dois Juízes, sendo
um deles o Juiz Militar mais antigo, não participaram da longa e detalhada instrução
criminal, gerando prejuízo ao Embargante e profunda ofensa ao contraditório e ampla
defesa consoante o princípio Pas de nullité san grief.".
Além disso, apontou a ocorrência de Falso Testemunho quando afirmou que "(...) Dessa
forma Excelências, roga o embargante seja a o tema do falso testemunho
devidamente enfrentado por esta Egrégia Corte, o que mais uma vez se
prequestiona, por tratar-se de ofensa constitucional, in casu prova ilícita que
embasou decreto condenatório.".
Já no presente Recurso apresentado pela Defesa, novamente faz alusão aos temas citados,
destacando, acerca da suposta violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz, que "(...)
às vésperas do julgamento (...) houve substituição de dois Juízes Militares, e que estas
substituições trouxeram prejuízo ao Acusado (...)", haja vista que "(...) os Juízes substitutos
não estiveram presentes na instrução processual e o julgamento se deu em desfavor do
Acusado (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
No que se refere ao argumento defensivo dando conta de que "(...) a condenação do
Acusado se deu com base em prova obtida por meio ilícito (...)", aduziu "(...) que a principal
testemunha de Acusação, o CT FALCÃO faltou com a verdade em seu depoimento (...)", o
que "(...) não poderia ter sido considerado em prejuízo ao Acusado (...)".
Percebe-se, pois, que são exatamente os mesmos apontamentos sobre eventuais nulidades
que teriam ocorrido ao longo da instrução processual conduzida pela primeira instância, as
quais não passaram despercebidas pelo eminente Ministro-Relator dos Embargos de
Declaração nº 7000051-64.2021.7.00.0000.
Portanto, os temas foram devidamente enfrentados e refutados pelo Plenário desta Corte
Castrense, o que se identifica com clareza no próprio voto condutor do Acórdão da lavra do
eminente Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes:
"(...) Consta nos autos da APM as solicitações de substituição dos juízes militares
CMG MARCELO ALVES DA SILVA e CC CLAUDIO JOSÉ DE MELO FERREIRA, em
razão, respectivamente, de assunção do cargo de Diretor do Centro Médico
Assistencial da Marinha e do exercício da função de Instrutor do Magistério
Militar Naval (...) Assim, as referidas substituições foram devidamente
fundamentadas e estão amparadas pelo disposto nos artigos 19, § 3º, 23, § 4º e
31, todos da Lei nº 8.457/1992, que atualmente regula a matéria.
Não há irregularidade na substituição de juízes militares em razão de
impedimentos decorrentes dos requisitos da carreira, máxime quando os cargos
assumidos pelos juízes substituídos estão elencados dentre aqueles cujo oficial
não deve ser incluído na relação remetida ao juízo militar para fins de sorteio.
Também não há que se falar em afronta aos postulados da identidade física do
juiz e do juiz natural na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento
por um novo juiz que não participou das audiências no curso da instrução. Assim
fosse, nenhum magistrado poderia julgar processo que não presidiu no curso da
instrução (...) Ademais, como observou a PGJM, é de sabença geral que o
Princípio da Identidade Física do Juiz é inaplicável à Justiça Militar, que é formada
precipuamente de Colegiado, em face do princípio da especialidade (...)
(...)
(...) o decreto condenatório não está embasado na alegada prova ilícita,
testemunho do CT FALCÃO, mas em um robusto e harmonioso lastro probatório
que confirma a prática do delito de Abandono de Posto pelo ora embargante
(...)".
Ao final, o Plenário assim decidiu:
"(...) Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado,
nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.".
Note-se, portanto, que tanto o eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, quando a
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha estavam presentes no
citado julgamento e acompanharam a unanimidade dos Ministros no sentido de não acolher
os Embargos de Declaração e, por via de consequência, não acolhendo as apontadas
nulidades.
Evidencia-se, portanto, a impossibilidade de rediscussão dos temas relativos às apontadas
nulidades nesta sede recursal, pois além de já terem sido objeto de Decisão pelo Plenário
desta Corte castrense, a dos aclaratórios foi unânime, ou seja, não restaria satisfeito o
pressuposto de admissibilidade relativo à possibilidade jurídica do pedido, entendida por
Ada Pellegrini Grinover como previsão normativa (Recursos no processo penal: teoria geral
dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 6ª ed.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2009. p. 63).
Confira-se a respeito o seguinte precedente desta Corte Castrense:
"Agravo Regimental nº 0000003-55.2006.7.00.0000 (DJe: 15/05/2018)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
Relator: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. PRAZO EM
DOBRO. AUSÊNCIA DOS RESQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 539 E 540 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. SEGUIMENTO NEGADO, ART. 12, INCISO
V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL (RI/STM). AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 17.5.2017, o
quinquídio recursal começou a fluir no dia 18 e findou-se em 22.5.2017. No
entanto, os presentes Embargos foram protocolizados apenas no dia 24 de maio,
sendo, portanto, intempestivos.
II - O prazo para a oposição de Embargos encontra-se estabelecido no art. 540
do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ainda que no CPPM não contenha
dispositivo semelhante ao art. 798 da Lei processual repressiva comum, dela se
socorre nos termos do art. 3º, "a", da lei adjetiva castrense. Não incidência da
contagem de prazo em dias úteis nos termos do disposto no Código de Processo
Civil.
III - Isso porque para se falar em litisconsórcio com procuradores diferentes apto
a invocar o prazo recursal em dobro, consoante o aplicado na Ação Penal
470/STF, mister se faz a formação do processo. No caso, inexiste ação penal,
pois o recebimento ou não da Denúncia ainda pende do julgamento do mérito do
Recurso em Sentido Estrito (2) 3-55.2006.7.00.0000 /DF.
IV - Ainda que tempestivo fosse, o Recurso não preencheu os demais requisitos
legais, nos termos do segundo fundamento, exaustivamente, exposto no
Decisum atacado. Ressalte-se que a Defesa não agravou esse outro motivo,
razão pela qual a Decisão ora Agravada já teve seu trânsito em julgado nesse
ponto, isso tendo em conta que aquelas justificativas por si só são capazes de
sustentar o acerto do ato judicial e obstar seguimento aos Embargos.
V - Notadamente, tal como colocado, a oposição dos presentes Embargos
afigura-se manifestamente incabível, sendo eles inadmissíveis. Além da
extemporaneidade da insurgência, foram opostos contra outros Embargos e o
Acórdão embargado é decorrente de Decisão unânime.
VI - Pronunciamento desfavorável da Procuradoria-Geral de Justiça Militar na
condição de custos legis.
VII - Agravo conhecido e rejeitado. Decisão unânime do Plenário do STM." (Grifos
nossos).
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE NULIDADE,
opostos pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA, com fundamento no
artigo 13, inciso V, do RISTM, por serem manifestamente incabíveis." (Grifos no original).

A Defesa constituída foi intimada do referido decisum em 17 de maio de 2021, tendo sido certificado o
trânsito em julgado dos citados Embargos de Nulidade em 2 de junho de 2021.

Ao compulsar a Peça juntada pela Defesa em 17 de maio de 2021, verifica-se que o aditamento versa sobre
matérias já submetidas à análise do Colegiado Julgador de primeiro grau por ocasião da apresentação das
Alegações Escritas, notadamente naquilo que diz respeito à alegação de falso testemunho do CT Mar
Luciano Falcão Ferreira, bem como ao fato de que o serviço guarnecido era de natureza administrativa e não
relevante, pois sequer havia pernoite, o que, segundo a ótica defensiva, tornaria o crime impossível.

Além disso, a Defesa alegou que teriam sido juntados novos áudios que revelariam uma conversa entre o
militar anteriormente citado e o Réu sobre a troca do serviço e, por fim, o fato de que foram aplicadas
punições administrativas ao Acusado.

A partir das Razões recursais apresentadas pela Defesa constituída do Acusado, o Plenário desta Corte
Castrense novamente apreciou e refutou os argumentos defensivos citados anteriormente e, mais para
além, também rejeitou as alegações de que a Sentença condenatória teria sido proferida contrariamente à
prova contida nos autos, que a substituição de 2 (dois) Juízes Militares na Audiência de Julgamento teria
causado prejuízo ao Acusado na medida em que os novos julgadores não acompanharam a instrução

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
processual. Além disso, foram refutadas as alegações de que teria havido perseguições ao Réu que
resultaram, inclusive, em suposto cerceamento de defesa por não ter sido facultado o acesso do Acusado
aos documentos contidos no Inquérito Policial Militar.

Desta feita, na referida Peça de Aditamento, sob o argumento de que se tratariam de fatos novos, mais uma
vez a Defesa trouxe à baila os mesmos argumentos já anteriormente descritos, todos, absolutamente todos,
já enfrentados e devidamente refutados pelo Plenário desta Corte Castrense, circunstância que configura a
preclusão consumativa, na medida em que o objeto dos Embargos Infringentes e de Nulidade circunscreve-
se à divergência decorrente do julgamento do Recurso de Apelação e que, no caso em exame, em nada se
assemelha às alegações ora recebidas.

Afinal, segundo o escólio doutrinário de Fernando Capez, o referido instituto se configura com "(...) a perda
de uma faculdade processual (...)", tornando-se um fato impeditivo, "(...) destinado a assegurar a
progressividade da relação processual (...)", em razão de "(...) a faculdade já ter sido validamente exercida
(...)" (Curso de Processo Penal. Saraiva. São Paulo. 2020. p. 86/87).

In casu, consoante a dicção do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, os "(...) embargos de nulidade
ou infringentes do julgado serão oferecidos juntamente com a petição (...)", o que foi levado a efeito pela
Defesa constituída por ocasião da oposição do citado Recurso, cujo rito processual seguiu em estrita
observância à legislação de regência até o presente julgamento.

Tal desiderato assegura a necessária celeridade na prestação jurisdicional, ao passo que, uma vez proferida
Decisão que admitiu os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-68.2021.7.00.00000, foi
oportunizada à Parte contrária, in casu, o Órgão ministerial, o direito ao contraditório com a apresentação
das Contrarrazões em Petição acostada aos autos em 6 de maio de 2021.

Vale dizer que eventual acolhimento do pedido de aditamento representaria a quebra da marcha processual,
bem como, e principalmente, pela violação do Princípio da Lealdade Processual.

Conforme o reiterado entendimento dos Pretórios:

"Superior Tribunal de Justiça
Habeas Corpus nº 469.281 SP (DJe: 23/11/2018)
Relatora: Ministra Laurita Vaz
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRETENSÃO
DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM
DENEGADA.
Interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões
recursais fica obstada pela preclusão consumativa.
(...)".

Ainda sobre o tema, "(...) Pedidos apresentados fora das razões do apelo são alcançados pela preclusão
consumativa (...)" (Apelação nº 7000602-15.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig William De Oliveira
Barros, DJe: 18/03/2020).

Não desconheço o Princípio da Complementaridade que, consoante a lição do Professor Aury Lopes Júnior
(Direito Processual Penal. Saraiva. São Paulo. 2019. p. 1208) se constitui na "(...) possibilidade de
complementação do recurso em razão da modificação superveniente da fundamentação da decisão (...)",
mais comumente identificado nos Embargos de Declaração com efeito modificativo, os quais promovem
mudança substancial na fundamentação ou na própria decisão.

Todavia, ainda assim, o referido Princípio não seria aplicável ao caso em exame, mormente porque esta
Corte Castrense, em Decisão unânime, rejeitou os Embargos de Declaração nº 7000051-64.7.00.0000
opostos pela Defesa do Réu e manteve íntegro o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
7001082-90.2019.7.00.0000.

Nada obstante, mesmo que se pudesse considerar o acolhimento do Aditamento conforme pretendido pela
Defesa constituída, o que, frise-se, já foi descartado pelos fundamentos anteriormente expendidos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
absolutamente nenhum argumento novo foi trazido à baila, sendo que as matérias apresentadas já foram
enfrentadas desde a Audiência de Julgamento em primeiro grau, e posteriormente pelo Plenário desta Corte
Castrense por ocasião do Recurso de Apelação.

A única exceção se pode fazer ao argumento segundo o qual o genitor do Acusado padeceria de
enfermidade, cuja gravidade supostamente conduziria ao entendimento de que o militar condenado ou não
poderia guarnecer o serviço, ou mesmo poderia ausentar-se do posto para o qual foi escalado antes mesmo
de sua rendição.

Nada obstante, o referido argumento somente foi apresentado por ocasião do presente Aditamento, o que,
além de configurar a preclusão consumativa, conforme já destacado, restando, unicamente, a hipótese de
que eventual apreciação dessa alegação estaria condicionada à seara da Ação de Revisão Criminal, cujo
manejo somente seria operado a partir do trânsito em julgado da condenação e, ainda assim, não se poderia
dispensar a chamada validação judicial da nova prova apresentada por intermédio da competente Ação de
Justificação Criminal, mormente porque, de acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, é:

"(...) inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida
necessária se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal, verdadeira ação penal
cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação (...)" (Revisão
Criminal nº 0000087-12.2013.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJ
09/09/2013).

Afinal, a Justificação Criminal é ação de jurisdição voluntária, que objetiva produzir prova apta para
posteriormente se ingressar com Ação de Revisão Criminal. Esse procedimento se faz necessário na medida
em que a ação de revisão criminal não permite dilação probatória, devendo o autor submeter a prova nova
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, conclusão que se coaduna com a jurisprudência dos Pretórios, a
saber:

"(...) Quando se trata de ação revisional proposta com fundamento na existência de novas
provas testemunhais capazes de infirmar o édito condenatório (...) estas devem ser
previamente produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do
procedimento da justificação criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de
jurisdição (...)" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 140.618, Relator: Ministro
Jorge Mussi, DJe: 29/08/2011).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos da Revisão Criminal nº
83545/2010, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva (DJ: 04/05/2011):

"(...) Ajuizada a ação de revisão criminal sob o argumento de que existe prova nova acerca
da inocência do condenado (...) impõe-se o não conhecimento da revisional nesse aspecto,
se esse novel elemento probatório não foi submetido à necessária justificação judicial
perante o juízo da condenação (...)".

Nesse contexto, considerando que, segundo evidenciam os autos, a Defesa constituída apresentou
aditamento em momento processualmente inoportuno, trazendo à baila alegações que já foram
exaustivamente debatidas tanto pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, quanto pelo Plenário desta Corte
Castrense até o julgamento do Recurso de Apelação ora embargado; considerando que a matéria relativa à
alegação de enfermidade do seu genitor está alcançada pela preclusão consumativa; o presente aditamento
não deve ser admitido, porém, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, entendo
como possível o recebimento da Peça defensiva como Memoriais.

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO ADITAMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE, apresentado pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA, com fundamento no
artigo 13, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente incabível, recebendo-o, porém, como Memoriais,
devendo-se prosseguir no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-
68.2021.7.00.0000.

MÉRITO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2

Passando à análise do mérito, a Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA insurgiu-se contra o
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo para
manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que condenou o
Embargante à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar.

Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária, externado pelo
voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira que, acompanhado pela Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, davam provimento ao Recurso para "(...) absolver o CT GILENO COSTA
DA SILVA do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM (...)".

Não assiste razão à Defesa.

Consoante o escólio de Enio Luiz Rosseto, no delito descrito no art. 195 do Código Penal Militar, "(...) a ação
é a de abandonar o posto de serviço sem ordem superior. Entende-se por posto "o lugar onde o militar deve
permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada (...)" (Grifo nosso) (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 602).

Ou seja, consuma-se o delito "(...) quando o agente, sem ordem superior, retira-se do posto ou do lugar de
serviço que lhe foi designado (...)" (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. Brasília. p.
358), configurando-se, pois com a efetiva demonstração da designação do agente para guarnecer o serviço.

In casu, conforme descrevem os autos, o serviço guarnecido pelo Embargante entre os dias 10 e 11 de
março de 2018 designava-se Oficial de Serviço ao GRUMEC - Grupamento de Mergulhadores de Combate,
que consiste, segundo a Ordem Interna nº 40-10H, que trata do Serviço dos Oficiais e Praças da referida
Unidade, em:

"(...) 3.1 Compete ao Oficial de Serviço:
a) velar pela segurança, pela manutenção da disciplina e pelo cumprimento da rotina da
OM;
b) (...) exato cumprimento da rotina de bordo, pela execução de todas as disposições
prescritas na Organização Administrativa, pelo asseio e aspecto marinheiro da OM. E pela
correção dos uniformes do pessoal, especialmente dos licenciados;
c) O Oficial, ao assumir o serviço, não o fará sem primeiro inteirar-se: das condições
operativas e de segurança da OM, das ordens do Comandante e do Imediato, das missões
e adestramento que a tripulação estiver empregada, em andamento ou a executar, das
embarcações e das viaturas que se acharem fora a serviço, da situação do pessoal que
cumpre pena disciplinar e de tudo quanto possa interessar ao serviço;
(...)"
g) O Oficial de serviço, necessitando afastar-se temporariamente do seu posto, deverá ser
substituído por outro Oficial capacitado para assumir aquela responsabilidade, com o
conhecimento do Comandante ou Imediato (...)".

A referida Norma interna ainda dispõe que:

"(...) 3.5 Disposições Finais
O Grupo de Serviço é diretamente responsável pela segurança física de todo material que
se encontra no interior e nas cercanias do prédio (...)".

A Peça Acusatória, por sua vez, incursionou o militar no delito de abandono de posto nos seguintes termos:

"(...) por ter, no dia 11 de março de 2018, estando escalado como Oficial de Serviço no
Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), abandonado, sem ordem superior,
o serviço que lhe tinha sido designado, antes de terminá-lo.
Consta dos autos que, estando de Oficial de Serviço do dia 10 para o dia 11 de março de
2018, o denunciado se ausentou da Organização Militar, entre 5 e 6 horas da manhã, antes

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
da chegada do Oficial que lhe renderia o serviço, fato confirmado pelo próprio denunciado
(fl. 57) e pelas duas testemunhas ouvidas (fls. 33/35).
Ao ser entrevistado preliminarmente pelo Imediato do GRUMEC para esclarecer o motivo
de sua conduta, o CT COSTA SILVA alegou que se ausentou por volta de 5 horas e 30
minutos para realizar uma prova particular de inglês que não poderia faltar (fl. 6).
Conforme consta dos autos a rendição só seria realizada às 07:45h, quando o Capitão-
Tenente (AA) LUCIANO FALCÃO FERREIRA assumiria efetivamente o serviço, no entanto,
quando chegou ao GRUMEC, verificou que o denunciado não estava a bordo (fl.6).
Ao ser inquirido nos autos do IPM, o CT COSTA DA SILVA limitou-se a responder que era
inocente, não tendo abandonado o serviço em momento algum (fl. 31).
As duas testemunhas ouvidas, CT (AA) LUCIANO FALCÃO FERREIRA e CB-MG JAIME VIERA
BARROS, confirmaram a ocorrência do fato delituoso (fls. 33/35).
Ao CT COSTA DA SILVA cabia velar durante o período de seu serviço pela segurança, pela
manutenção, pela disciplina e pelo cumprimento da rotina a bordo, pois, como Oficial de
Serviço do GRUMEC, sendo o mais antigo presente na OM, representava o próprio
Comandante.
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA
SILVA, agindo livre e conscientemente, incorreu no delito previsto no art. 195 c/c o art. 9º,
I, do Código Penal Militar.".

Pois bem, ao longo da instrução processual os fatos narrados na Denúncia se comprovaram suficientemente,
circunstância que impôs a condenação do Embargante pelo Conselho Julgador de primeiro grau, o que foi
confirmado por esta Corte Castrense sendo que, nem mesmo o voto divergente dissentiu da comprovação
de que o CT Mar GILENO COSTA DA SILVA teve autorização do escalante para que pudesse "(...) deixar o
serviço mais cedo naquele dia.", conforme destacado pelo eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.

Todavia, o que se coloca nos autos como ponto fulcral é que a despeito da referida autorização, dada pelo
CT Mar Pedro Salgado Dibo, os autos demonstram inegavelmente que o Embargante abandonou o serviço
antes mesmo de ser efetivamente rendido pelo Oficial substituto, in casu, o CT Mar Luciano Falcão Ferreira.

E é disso que tratam os presentes autos.

As normas anteriormente citadas deixam claro as atribuições conferidas ao Oficial de Serviço na Unidade,
bem como ressaltam a rotina de passagem do serviço, circunstâncias que, por si sós, não referendam os
fundamentos trazidos à baila pelo voto divergente para a absolvição do militar, assim descritos pelo
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira:

"(...) Todavia, os fatos descritos na denúncia não se coadunam com as provas obtidas na
instrução processual, a começar pela questão do tempo em que a OM ficou sem um Oficial,
uma vez que consta nos autos a existência de fotografia demonstrando que o apelante
ainda se encontrava na OM às 6h18min, lembrando que o oficial que o renderia
apresentou-se às 6h30min para assumir o serviço. Ou seja, o lapso temporal que o serviço
estaria abandonado só pode ser menor do que 12 minutos, o que contraria os fatos
trazidos na denúncia, que dão notícia de que a OM teria ficado sem o oficial por
aproximadamente duas horas.".

Afinal, o acordo celebrado pelo Acusado com o CT Mar Luciano Falcão Ferreira, devidamente autorizado pelo
escalante CT Mar Pedro Salgado Dibo, consistia na possibilidade de que o Embargante fosse rendido em
horário anterior ao previsto para o término do serviço, o que ocorreria somente às 07h45min. Jamais foi
autorizado, e nem poderia ser diferente, que o Embargante desguarnecesse o serviço antes, não só da
chegada do seu substituto, CT Mar Luciano Falcão Ferreira, como também, e principalmente, abrisse mão da
devida rendição, nos termos da citada Norma Interna da Unidade que assim dispõe: "(...) 2.10 Em nenhuma
hipótese, os militares de serviço deixarão o serviço sem ter sido regularmente rendido por quem o deva
substituir.".

Oportuno ressaltar que os autos confirmam a existência desse "acordo" de rendição para o posto de Oficial
de Serviço, mormente porque, conforme destacado no próprio voto dissonante, o CB Mar Richard Pereira de
Souza, confira-se:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2

"(...) Outra testemunha, o CB RICHARD PEREIRA DE SOUZA, que estava de serviço junto
com o apelante, ao ser indagado pelo Juiz se o réu se ausentou sem ordem superior, afirma
categoricamente: "NÃO SENHOR". Questionado se tem conhecimento dele ter combinado
com o oficial que iria rendê-lo para chegar mais cedo para que ele pudesse sair mais cedo,
respondeu: "Sim, ele comunicou o pessoal que estava de serviço. Ele comentou que havia
combinado com o oficial que iria rendê-lo para chegar mais cedo e que eleiria sair mais
cedo." Por fim, perguntado se essas combinações para chegar mais cedo aconteciam,
afirmou que: "Algumas vezes sim."".

No mesmo sentido, o CT Mar Rodrigo Bezerra Cavalcante de Lucena afirmou em Juízo que "(...) havia um
acordo prévio para que a rendição do serviço acontecesse mais cedo (...)".

Não desconheço o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, para quem "A rígida disciplina da
corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe possa o militar sair de sua
atividade por qualquer razão que não seja outra ordem superior" (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. 2013. p. 258).

Todavia, a questão dos autos, conforme já destacado anteriormente, diz respeito ao fato de que o
Embargante, mesmo autorizado, ainda assim abandonou o serviço no momento em que desguarneceu o
posto de Oficial de Serviço sem que fosse procedida a rendição, e aqui pouco importa o tempo de ausência,
seja de 2 (duas) horas, conforme assinala a Denúncia, ou mesmo os 12 (doze) minutos corretamente
apontados pelo eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.

Afinal, é inegável que o tipo penal militar inserido no art. 195 do CPM encerra elevado potencial de perigo,
visto que a falha de um posto, seja ele qual for, rompe a incolumidade do perímetro vigiado,
comprometendo a segurança da Unidade e do próprio efetivo aquartelado. Sob o ponto de vista da
potencialidade lesiva, basta constatar que essa prática delituosa coloca toda a Unidade e seu efetivo em
situação de vulnerabilidade, justificando, portanto, a incriminação, ainda que nenhum resultado de perigo
tenha se concretizado.

Segundo Jorge César de Assis (Comentários ao Código Penal Militar. Juruá. 2011. p. 403) "(...) A raiz do delito
do art. 195 é, exatamente, a probabilidade de dano ao estabelecimento ou aos serviços militares,
decorrentes da ausência voluntária daquele que abandonou o posto ou o local de serviço (...)". E essa
possibilidade se torna ainda mais evidenciada na medida em que o posto abandonado era, justamente, do
Oficial de Serviço que, em última análise, considerando tratar-se de posto guarnecido no final de semana, o
tornava ainda mais relevante, pois substitui o próprio Comandante ou o Imediato da Unidade.

A despeito dos fundamentos expendidos pelo voto minoritário, encampados pela Defesa constituída, dando
conta de que não seria possível "(...) admitir que um serviço de natureza meramente administrativa e
comumente realizado sem pernoite e passado ao militar subsequente, por meio telefônico (prática retratada
pela testemunha CT LUCENA), se enquadre naqueles serviços protegidos pela norma do art. 195 do CPM
(...)", novamente vale dizer que a falha de um posto de sentinela rompe a incolumidade do perímetro
vigiado, comprometendo a segurança da Unidade e do efetivo aquartelado, pouco importando a relevância
do serviço para o qual o Acusado foi escalado, até mesmo porque o tipo de serviço, o tempo de ausência do
posto ou do serviço, ou mesmo o fato de portar ou não armamento para guarnecê-lo não constituem
elementares do tipo penal descrito no art. 195 do CPM.

Nesse sentido, são relevantes os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, para quem, no tipo penal
militar em apreço "(...) Tutela-se a disciplina militar, sendo o delito formal, vale dizer, consuma-se no
momento do abandono, independentemente de qualquer resultado naturalístico (...)" (ob. cit., p. 259).

Para Célio Lobão (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. pp. 358 e 362/363):

"(...) A lei penal militar tutela o dever do militar, a segurança e a regularidade do
funcionamento das instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do
militar, do posto, do lugar de serviço ou da execução do serviço do qual foi incumbido (...)
outro exemplo de abandono de lugar de serviço é o militar de prontidão ou incluído na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
escala de serviço que, tendo liberdade de deslocar-se pelo interior do estabelecimento
militar, atento ao chamamento do superior, ausenta-se do estabelecimento militar sem
autorização (...) o momento consumativo do abandono do lugar de serviço ocorre quando o
militar ultrapassa os limites do local onde deve permanecer em serviço (...)".

Ressalto que, nos crimes de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal.

Nesses termos, são oportunas as lições doutrinárias de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves
(Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador".

Daí a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que:

"(...) A guarnição que entra de serviço por 24 horas tem que estar, em sua integralidade,
pronta para atuar de imediato. O afastamento dos acusados do local de serviço deixou
desfalcado o sistema de segurança da OM, gerando situação de perigo na hipótese de
eventual agressão ou acidente." (Grifo nosso) (Apelação nº 18-05.2008.7.01.0201/RJ, DJe:
26/07/2010, Relator Ministro Alte Esq Marcos Augusto Leal de Azevedo).

No mesmo sentido:

"(...) O abandono de posto ou lugar de serviço é crime de mera conduta e instantâneo, pelo
que dispensa a exigência de resultado danoso. Dentre os serviços implantados numa
Organização Militar, os postos de guarda são mais relevantes do que aqueles relacionados
à logística. Contudo, todos estão agrupados e, juntos, atendem à segurança e à
funcionalidade da Unidade." (Grifo nosso) (Apelação nº 0000079-24.2013.7.03.0203 UF: RS,
DJe: 30/09/2014 , Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros).

Nesse contexto, novamente cito o escólio doutrinário de Enio Luiz Rosseto (ob. cit., p. 602), para quem:

"(...) O verbo abandonar designa deixar ou afastar-se, ainda que de maneira temporária, do
local de serviço (posto ou lugar) ou, então, designa não se desimcumbir completamente do
serviço que lhe cabia fazer ou deixa-lo antes de termina-lo." (Grifo nosso).

Os fundamentos anteriormente expendidos, inclusive, afastam a argumentação defensiva dando conta de
que o serviço era sem pernoite em circunstância que "(...) já afasta, por si só, totalmente, a hipótese do
abandono, visto que se tornar carente abandonar algo que em tese não necessita de permanência diuturna,
podendo se manter SOBREAVISO (...)".

Mais para além, a Defesa sustenta que a troca autorizada pelo CT Mar Pedro Salgado Dibo teria
transformado a escala em três por um (3X1), o que justificaria não só a inexigência de pernoite, como
também, por via de consequência, a desnecessidade da passagem do serviço nas condições anteriormente
expendidas, de sorte que, ao permanecer na Unidade e ausentar-se antes mesmo da rendição, tal conduta
não configuraria crime.

Embora a norma anteriormente citada, Ordem Interna nº 40-10H, de fato estabeleça que "(...) quando a
escala de serviço de Oficiais estiver igual ou menor a "três por um", está autorizado o não pernoite a bordo
pelo Oficial de Serviço (...)", no caso dos autos vertentes, é necessário salientar que a troca ocorreu por
iniciativa do próprio Embargante, em situação de caráter pontual que, em absoluto, implicaria no raciocínio
de que toda a escala teria sido afetada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2

Prova disso é que a Tabela de Serviço - Março - ALT 1 constante dos autos assinala que o posto de Oficial de
Serviço passaria a ser sem pernoite naquela Unidade somente a partir do dia 13 de março de 2018, uma vez
que o CT Mar Pedro Salgado Dibo estaria em missão, restando apenas 4 (quatro) Oficiais para concorrer à
escala, de sorte que o acolhimento do argumento defensivo significaria impingir a modificação de todo o
planejamento da Unidade em detrimento de uma situação pontual de caráter particular trazida pelo
Embargante.

Por tais razões, com as devidas vênias do voto condutor da corrente minoritária, não merece reparo o
Acórdão embargado, cujos fundamentos são irretocáveis nos seguintes termos:

"(...) Frisa-se que o Acusado havia realizado serviço em 6/3/2018 (terça-feira) e foi escalado
para o dia 11/3/2018 (domingo), sendo certo que a troca do serviço realizada no interesse
do militar não teve o condão de modificar o regime de execução para "sem pernoite". É
certo que não foi somente essa a alteração ocorrida na versão ALT1 da Tabela de Serviço
(9/3/2018-17:51), pois, como se observa, a saída do CT SPRANGER trouxe modificações na
escala de serviço no decorrer da semana vindoura. Contudo, em relação à modalidade do
serviço, a escala só foi impactada a partir de 13/3/2018.
Ademais, resta patente nos autos que o CT COSTA SILVA tinha plena ciência de que o seu
serviço era "com pernoite", tanto que permaneceu no GRUMEC em observância às regras
dessa modalidade e, como ele próprio afirma, combinou com o seu sucessor para que esse
assumisse o serviço mais cedo do que o previsto, bem como alertou o Cb BARROS sobre
essa situação, o que não guarda nenhuma lógica com a tese de que o serviço seria "sem
pernoite" (...)".

Por fim, quanto ao pedido defensivo para "(...) a extração de peças dos presentes autos para análise do
Órgão do Ministério Público Militar (...)", em razão de supostas inverdades apresentadas pelo CT Mar Luciano
Ferreira Falcão que, em Juízo, não confirmou o acordo firmado com o Embargante e autorizado pelo CT Mar
Pedro Salgado Dibo, os fundamentos anteriormente expendidos dão conta de que, a despeito do citado
depoimento, a tratativa ocorreu e foi confirmada, inclusive, no voto divergente, conforme já assinalado.

Nada obstante, considerando o comando constitucional insculpido no inciso I do artigo 129 da Constituição
Federal, incumbe ao Órgão ministerial, enquanto titular da ação penal militar, eventual providência no
sentido de apuração das supostas inverdades apontadas pela Defesa, matéria que, por motivos óbvios,
refoge à competência desta Corte Castrense.

Nesses termos, conforme destacou o voto condutor do Acórdão embargado:

"(...) Sobre o pedido defensivo para extração de peças dos presentes autos para análise
pelo Órgão ministerial quanto à deflagração de Ação Penal Militar, em face do CT Mar
LUCIANO FALCÃO FERREIRA, "bem como a análise de possível crime praticado pelo
Comandante do GRUMEC", entendo que não deve ser conhecido por esta Corte, na medida
em que as supostas ilicitudes foram debatidas, desde a instância a quo, sendo, portanto,
de amplo conhecimento do Ministério Público Militar, na instância de piso, e da
Procuradoria Geral da Justiça Militar, Órgãos a quem incumbe analisar eventual
necessidade de persecução penal (...)".

Destacou o Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu douto Parecer:

"(...) No mérito, porém, temos que o mesmo deve ser desprovido, em que pese a robusta
argumentação contida no voto minoritário, porquanto o entendimento ministerial caminha
no mesmo norte do ponto de vista esposado pela ampla corrente majoritária, ou seja, no
sentido de que há provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva do delito militar
de abandono do posto (art. 195 do CPM), pelo que deve ser mantida a condenação ditada
em desfavor do CT Costa Silva.
6. No ponto, destaco que a Corte Castrense, após o julgamento da Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000/RJ, manifestou-se novamente acerca da quaestio juris, quando do
julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000051-64.2021.7.00.0000/RJ, Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2021 13:29:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174d056f2
Ministro General-de-Exército Lúcio Mário de Barros Góes, nos quais eram ventiladas
questões também abordadas no presente recurso, ocasião em que o Plenário do STM,
dessa feita por unanimidade, decidiu rejeitar os citados Embargos, mantendo íntegro o
Acórdão ora vergastado. Transcreve-se a ementa do Acórdão lavrado na ocasião (Sessão
Virtual havida entre os dias 05 e 08 de abril de 2021):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
NO ACÓRDÃORECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO
UNÂNIME.
As tabelas de serviço colacionadas aos autos demonstram que o serviço do
embargante era na modalidade "com pernoite". O dolo restou comprovado, eis
que o embargante, de forma livre e consciente, abandonou, sem ordem superior
ou autorização para tanto, o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, e
antes mesmo da chegada do seu sucessor à OM, deixando desguarnecida a
função de oficial de serviço.
Não há nos autos elementos de convicção que comprovem as suposições no
sentido de que o processo de abandono de posto fora provocado em razão de
retaliação, revanchismo ou perseguição ao ora embargante.
(...)
(...) Como se verifica, dois pontos são fulcrais para a delimitação da conduta criminosa do
ora Embargante, estando ambos, ao nosso sentir, comprovados nos autos: (1) o CT Costa
Silva era perfeito conhecedor de que o serviço de escala era com pernoite; e (2) mesmo
que se admita o acerto para a rendição do serviço, antes do horário regulamentar, certo é
que o CT Costa Silva não aguardou a chegada de seu substituto (CT Falcão), como deveria
fazê-lo, deixando o serviço desguarnecido.
(...)
(...) Portanto, ao nosso sentir, a conjunção dessas duas situações (conhecimento de que se
tratava de serviço de escala, com pernoite, e o abandono do mesmo, antes da chegada de
seu sucessor e da efetiva passagem e rendição de serviço, como normatizado, deixando o
serviço desguarnecido), apontam para a efetiva prática do delito militar tipificado no art.
195 do CPM, pelo qual restou corretamente condenado o Capitão-Tenente Gileno Costa da
Silva. Aliás, registra-se que o próprio CT Costa e Silva, em seu interrogatório judicial,
admitiu que deixou o serviço antes da chegada do seu sucessor (trecho entre 2min15seg-
2min50seg do arquivo 4-VIDEO do evento 102 da Ação Penal Militar nº 7000285-
21.2018.7.01.0001/RJ).
11. Em fecho, acresço que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é remansosa, no
sentido de que o crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, não
necessitando de resultado naturalístico para a sua configuração, desimportando para sua
configuração, ainda, o intervalo do afastamento desautorizado do lugar de serviço.".

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter in totum o
Acórdão recorrido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000290-68.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: GILENO COSTA DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. HELION CALDAS MOURA FILHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA
SILVA contra o Acórdão deste Tribunal nos autos da Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, que, por maioria,
conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada
pelo Juízo de primeiro grau, que condenou o Embargante à pena de 3 meses de detenção, como incurso no art.
195 do CPM.
2. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto rejeitando os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter in totum o Acórdão recorrido.
3. Porém, abri a divergência, considerando que permaneço alinhado aos argumentos expendidos no voto de
minha lavra proferido nos autos da Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.000.
4. Como foi relatado os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade foram opostos pela Defesa constituída
do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso
de Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Apelo
defensivo para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
condenou o Embargante à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal
Militar.
5. Naquela assentada, entendi que deveria ser reformada a Sentença proferida pelo Conselho Especial de
Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para absolver o CT GILENO COSTA DA SILVA do crime de
abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Nesse
contexto, apresentei as seguintes razões de decidir, in litteris:
"(...).
5. Em breve síntese, narra a Exordial que, estando o CT COSTA DA SILVA de serviço do dia 10
para o dia 11 de março de 2018, o apelante se ausentou da Organização Militar, entre 5 e 6
horas da manhã, antes da chegada do Oficial que lhe renderia o serviço. Conforme consta dos
autos, a rendição só seria realizada às 7h45min, quando o Capitão-Tenente (AA) LUCIANO
FALCÃO FERREIRA assumiria efetivamente o serviço, no entanto, quando chegou ao GRUMEC,
verificou que o denunciado não estava a bordo.
6. Todavia, os fatos descritos na denúncia não se coadunam com as provas obtidas na
instrução processual, a começar pela questão do tempo em que a OM ficou sem um Oficial,
uma vez que consta nos autos a existência de fotografia demonstrando que o
apelante ainda se encontrava na OM às 6h18min, lembrando que o oficial que o
renderia apresentou-se às 6h30 para assumir o serviço. Ou seja, o lapso temporal
que o serviço estaria abandonado só pode ser menor do que 12 minutos, o que
contraria os fatos trazidos na denúncia, que dão notícia de que a OM teria ficado
sem o oficial por aproximadamente duas horas.
7. Em seu interrogatório, o apelante alegou que não abandonou o serviço, tendo declarado que
na sexta-feira, dia 9/3/2018, por volta das 18h, foi interpelado pelo CT DIBO, sem a devida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
tempestividade de 48 horas de antecedência, sobre não estar mais escalado para o
adestramento no dia 12/3/2018 e, sim, de serviço no dia 11/3/2018, serviço esse, sem pernoite.
Afirmou, ainda, que teria dito que não tinha como dar esse serviço, pois tinha uma prova para
fazer no domingo e que, por indicação do CT DIBO, fez a troca de serviço com o CT FALCÃO;
8. Essa versão apresentada pelo réu destaca um ponto importante, em verdade, uma condição
sine qua non para configuração do crime de abandono de posto, consistente na presença de
autorização para sair mais cedo. Isso porque o militar, ao ser comunicado da antecipação do
serviço na sua escala, comunicou ao oficial mais antigo, responsável pela escala, que não
poderia assumir o serviço do dia 11 em face da necessidade de realizar a prova, sendo que o
mesmo oficial indicou a troca com o CT FALCÃO.
9. Com efeito, não há nos autos informação se o apelante teria informado ao oficial responsável
pela escala sobre o horário exato que teria que deixar a OM, todavia, há razões suficientes para
acreditar que aquele tinha autorização para deixar o serviço mais cedo naquele dia.
10. Corrobora essa versão a testemunha presencial, CAPITÃO TENENTE RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA, que, ao ser indagado se ele (CT COSTA SILVA) chegou a pedir
autorização para algum superior para se ausentar mais cedo, afirmou que "Eu lembro bem
que o encarregado pela confecção do detalhe de serviço da nossa unidade, ele tinha
dado essa autorização. Essa autorização foi informal, como em diversas vezes em
outras ocasiões já houve alterações "de boca". Por ser uma unidade pequena, com
poucos militares que concorrem a escala de serviço, era comumente realizada dessa forma a
alteração do detalhe de serviço." (Evento 84 do Processo de origem)
11. Outra testemunha, o CB RICHARD PEREIRA DE SOUZA, que estava de serviço junto com o
apelante, ao ser indagado pelo Juiz se o réu se ausentou sem ordem superior, afirma
categoricamente: " NÃO SENHOR". Questionado se tem conhecimento dele ter combinado
com o oficial que iria rendê-lo para chegar mais cedo para que ele pudesse sair mais cedo,
respondeu: "Sim, ele comunicou o pessoal que estava de serviço. Ele comentou que
havia combinado com o oficial que iria rendê-lo para chegar mais cedo e que ele iria
sair mais cedo." Por fim, perguntado se essas combinações para chegar mais cedo
aconteciam, afirmou que: "Algumas vezes sim."
12. No depoimento do Cb JAIME VIEIRA BARROS, ele afirma que, "(... ) no dia anterior, o
Acusado comentou que sairia mais cedo e que o oficial que o renderia chegaria mais
cedo, para ele fazer uma prova; que o outro oficial chegou antes do que de costume,
por volta de 6h30min, não sabendo informar se haviam combinado; e que não sabia
dizer se o Acusado aguardou ou não pela rendição".
13. Devo salientar que tais depoimentos, de um oficial e dois graduados, tomados sob o
compromisso de dizer a verdade, foram simplesmente olvidados pelo Juízo a quo, o que coloca
em xeque elemento crucial no crime de abandono de posto, que é a ausência de autorização
para deixar o serviço mais cedo, maculando a certeza necessária para se alcançar um decreto
condenatório, causando bastante estranheza a condenação de um oficial que agiu de boa-fé.
14. Sobre o depoimento do CT FALCÃO ter negado, em seu depoimento, que teria chegado
mais cedo em razão de acerto com o CT COSTA SILVA, também me causa espécie a atuação do
Juízo a quo, bem como a da representante do Ministério Público Militar no caso, já que salta aos
olhos a suspeita de falso testemunho do oficial perante o Conselho Especial de Justiça.
15. Aliás, o próprio Juiz-Federal da Justiça Militar da União admite, na Sentença, a hipótese
de o depoimento não retratar a realidade dos fatos, bem como a Promotora perante
aquele Juízo, quando em suas considerações finais, reforça essa suspeita. São
fragmentos extraídos da Sentença, in litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
"(...).
Em vista desse quadro probatório, não há dúvida de que os fatos e suas circunstâncias
ocorreram como narrados no libelo, restando, assim, devidamente provados. É bem
verdade, que tudo sinaliza na direção da existência de um acordo entre o réu
e o CT LUCIANO FALCÃO, para que este chegasse mais cedo, pois tal não
chegou a ser negada pois o próprio CT FALCÃO disse que não foi combinado
nenhum horário e que chegou mais cedo. Acontece que, ainda se admitindo, o tal
acordo, o certo é que o réu ausentou-se antes da chegada do seu substituto, o qual ao
chegar não o encontrou, nem conseguiu contato por telefone, apesar das diversas
vezes.". (Grifos nossos.)
16. Também são inusitadas as manifestações do membro do Ministério Público sobre o assunto,
em suas alegações escritas, pois também teve conhecimento do mencionado acordo, in litteris:
"(...).
Também há elementos de prova nos autos de que houve um acerto entre o CT COSTA
SILVA e o CT FALCÃO no sentido de que este deveria chegar 'mais cedo' para render
aquele, por mais que o CT FALCÃO negue a existência desse acerto.
Comprova-se o acordo pela gravação do evento 99, 7-ANEXO, realizada pelo
acusado em sua defesa, bem como pela prova testemunhal já relatada.
Não há provas diretas de que foi combinado, entre os Oficiais, um horário específico
para a chegada do CT FALCÃO na OM para a rendição do CT COSTA SILVA. No entanto,
extrai-se do interrogatório do réu que o horário seria 6h s 30 min da manhã
do domingo, o que não socorre a Defesa, uma vez que o acusado deixou o
serviço antes disso, ciente de que a rendição, na melhor das hipóteses,
somente ocorreria às 6h s 30 min. Provavelmente, foi em razão desse acerto que o
CT FALCÃO, conforme declarou e foi presenciado pelo CB BARROS, chegou na OM às
6hs30min. Contudo, por mais que o CT FALCÃO tenha aparentemente cumprido sua
parte no acordo, isso não foi suficiente, haja vista que o CT COSTA SILVA já havia se
afastado do serviço, o que causou evidente surpresa àquele Oficial, de acordo com a
testemunha CB BARROS.
Aliás, a existência desse acordo explica o preenchimento tardio, pelo CT
FALCÃO, do item 2 da página do Livro de Passagem de Oficial de Serviço,
inclusive com uma caneta de cor diferente dos demais itens. Tudo indica que
tal providência deu-se a contragosto do Oficial, segundo a testemunha de
defesa CT LUCENA." (Grifos acrescidos.)
17. Cabe ressaltar que, por ocasião do interrogatório, ao ser questionado se teria prova de que
o CT FALCÃO teria sido pressionado a mudar de opinião, o réu afirma que sim, e afirma: "diante
de tudo o que estava acontecendo comigo eu comecei a pensar uma forma de me proteger e
gravei todas as conversas que eu tinha com determinadas pessoas por precaução." De fato,
a gravação consta dos autos e pode indicar que o CT FALCÃO recebeu ordem para
escrever no livro que o CT COSTA DA SILVA não se encontrava a bordo. (Evento 99 do
Processo de origem).
18. Sobre o episódio, o CT LUCENA testemunhou que:
"Eu fui o oficial que substituiu o CT FALCÃO na segunda-feira pela manhã e quando me
apresentei para o serviço no horário normal, que é por volta das 7h45, (...) e eu o
indaguei com aquelas perguntas que são usuais durante uma passagem de serviço, se
houve alguma alteração, se porventura o comandante havia disseminado alguma
ordem extraordinária, e em momento algum ele externou nenhuma anormalidade, e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
me passou o serviço normalmente, tanto é que o livro, onde relata alguns itens de
transcrição de caráter obrigatório, em nenhum deles constava nenhuma alteração,
tudo conforme o previsto.
Isso entre 7h45 e 8h da manhã, eu assumi o serviço, e, momentos após, por volta das
11h da manhã, o militar (CT FALCÃO regressa e, demonstrando um certo nervosismo,
ele me pede novamente o livro de volta, só que eu não questionei o porquê, ele pede
o livro de volta e só me retorna com esse livro no período da tarde, após o almoço, e
neste momento eu estou na minha sala, que fica contíguo à sala de estar, que é o
oposto de serviço do nosso prédio, ele adentra a minha sala para me devolver o livro,
e nisso eu escuto uma conversa entre ele e o CT COSTA SILVA, e ele demonstrando
uma certa apreensão, falando que havia sido de alguma forma coagido a transcrever
aquela..., porque depois eu verifiquei no livro que ele até com uma outra caneta, ele
redige que assumiu o serviço onde oficial não estava presente, e eu escuto a conversa
entre os dois, onde ele pede desculpas ao COSTA SILVA por ter sido induzido, de uma
certa forma, a transcrever aquela observação no livro de oficial de serviço. (...)
Como estava o livro? Tinha alguma anotação de ocorrência? Quando eu recebi o livro,
são vários itens e no item não me lembro exatamente se é o 3 ou 4, que é o de
observações, que é algo que porventura de anormal ao longo do dia e uma das linhas
encontrava-se em branco quando eu recebi o livro, porque entre um número e o outro,
é comum que o oficial pule, para de fato transparecer, item número 1, item número 2,
e nesse espaço que foi preenchido a observação que havia assumido o serviço e o
oficial não se encontrava no quartel."
19. No que tange à natureza do serviço, se era com ou sem pernoite, o apelante afirma que o
serviço era sem pernoite e faz importante observação acerca da tabela de escala de serviço
que veio aos autos, ao afirmar que:
"Exa. gostaria de acrescentar que a tabela que consta no processo é uma tabela de
dias a posteriori, não é uma tabela atual, do dia 10, é uma tabela que o serviço sem
pernoite já foi retirado. Se o Sr. for verificar, na tabela que está nos autos, é uma
tabela de ALT 3 ou 4, mas a tabela que se faz menção mesmo, para o presente
momento, era a tabela de ALT 1 e não a 3 ou 4. São várias as alterações, na verdade a
tabela que veio ao processo ela já retira, de forma curiosa, o serviço sem pernoite."
20. Ao ser questionado sobre o assunto, o CB RICHARD PEREIRA DE SOUZA, que também
estava de serviço juntamente com o apelante, afirmou que "(...) era SEM PERNOITE, de
acordo com o que estava no quadro. Indagado pelo Juízo se isso estava na tabela, o sem
pernoite, para o serviço do dia 11, afirma: " Sim senhor"
21. O CT LUCENA, por sua vez, esclareceu que:
"O Serviço no sábado, se cumprissem o que estava previsto na ordem interna
nossa, ele deveria ser sem pernoite, porque o serviço sem pernoite ele
ocorre no momento em que o detalhe de serviço, que é o rodízio entre os
oficiais, ele passa a ser uma escala de 3 por 1 ou menor do que isso. Se por
algum motivo os demais oficiais do quartel se ausentam, e ficam poucos, para que a
escala fique mais viável no dia a dia, ou seja, como ele havia estado de serviço na
sexta-feira e ele entrou de serviço no sábado, forçosamente esse serviço é sem
pernoite (...).
22. Ainda que se admita que o serviço a que o apelante foi submetido era com pernoite, tendo
em vista o fato de o serviço que ele foi escalado era o de domingo, dia 11, e não o de sábado,
dia 10, este último assumido por ele em face de troca de seu interesse, não se pode esquecer
que havia uma ordem administrativa no sentido de que a escala de 3 por 1 deveria

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
ser cumprida sem pernoite, havendo, no mínimo, uma certa dúvida sobre a obrigatoriedade
de o militar estar no quartel presencialmente naquela noite, se considerados o depoimento do
CB RICHARD, que afirma que o serviço que estava no quadro era sem pernoite, e a
apresentação nos autos de tabelas alteradas.
23. Nesse contexto, é preciso tecer algumas considerações acerca do serviço que o oficial
tirava naquela noite, valendo registrar que as testemunhas revelaram que a segurança
orgânica da OM era realizada pelo Força de Submarinos, sendo que o GRUMEC era uma
unidade no interior daquela Força. Além disso, as testemunhas asseveram que nem mesmo a
chave da escoteria ficava sob a guarda do oficial de serviço do GRUMEC, e sim com o oficial de
serviço da Força de Submarinos.
24. Isso porque, segundo os militares ouvidos em Juízo, a natureza do serviço era meramente
administrativa, e isso fica claro quando existe uma norma que libera o oficial para tirar o
serviço sem pernoite, de casa, inclusive passando o serviço por telefone, como asseverou o CT
RODRIGO:
"JUIZ-FEDERAL: O sr. sabe me dizer se houve algum transtorno ao serviço? Não
senhor. O serviço aconteceu no mês de março e até então o serviço era meramente
administrativo, porque a segurança orgânica do quartel, toda ela, é regida pela base de
submarinos, o Oficial de serviço guarnecia um posto e não se utilizava de nenhuma
arma e o que era mais valioso na unidade era a escoteria e a chave de acesso à
escoteria, só quem tinha posse sobre ela eram os escoteiros, e na ausência deles, em
especial nos finais de semana, ela ficava no claviculário do prédio do Comando de Força
Submarina. (...)
JUIZ-FEDERAL: O Capitão GILENO (COSTA E SILVA) tirava o serviço armado ou
desarmado? Não só ele, como todos os demais tiravam o serviço desarmados.
JUIZ-FEDERAL: De quem era a guarda das chaves (escoteria)? A chave da escoteria, na
ausência dos escoteiros, ela ficava sob a guarda do oficial de serviço da Força de
Submarinos.
MPM: Se no regulamento está previsto sem pernoite, quer dizer que ele vai pra casa? Só
para que os senhores tenham ciência, o afastamento do oficial do prédio não coloca em
risco as instalações do GRUMEC. O oficial se apresenta às 7h45 da manhã e
verifica a presença de todos os demais componentes daquele dia para o
serviço, de alguma forma indaga-os se estão em condições de assumir o
serviço, verifica as condições físicas de todos eles, transmite as
determinações e por volta de 9h ou 10h da manhã ele se ausenta da OM e no
dia seguinte ele nem retorna para passar o serviço caso seja sem pernoite. E a
previsão é que era sem pernoite? Sim. MPM: Os superiores sabiam? Sim." (Grifos
nossos.)
25. Vale destacar também o que disse o CC GERALDO GUILHERME RIBEIRO PEREIRA, oficial
responsável pela norma que autorizava o militar tirar o serviço sem pernoite:
"Acontecia muito, devido a diversas viagem dos oficiais, a escala de serviço do
GRUMEC era muito pequena, então era constantemente tido alterações, toda hora o
oficial encarregado ele tinha que alterar a tabela de serviço. Então o que nós fizemos
lá naquele período, não sei se continua assim ainda, quando a escala ficasse a 3 por 1,
a gente tiraria o serviço sem pernoite, o serviço que você não precisaria aquartelar a
bordo, aguardaria o Comandante ir embora, depois você poderia ir para casa, porque
a escala estava muito pequena."
26. E por que destaco essa questão? Porque o crime de abandono de posto ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
serviço é um crime de perigo, ou seja, embora ele prescinda de um resultado
naturalístico decorrente da ação ou omissão do agente, há que se verificar ao menos
a potencialidade de perigo da mera conduta, não bastando verificar uma simples
ação sem qualquer conteúdo antijurídico a ser evitado ou possibilidade de lesão ao
bem jurídico tutelado.
27. Por isso, ainda que o tipo penal descreva a conduta, cabe ao juiz verificar se o
comportamento não é inócuo para afetar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Isso quer
dizer que se faz necessária, além da mera conduta, a existência de um perigo potencial,
ainda que abstrato, de atingir o bem jurídico tutelado. Essa análise, vale ressaltar, é o
que justifica o reconhecimento dos crimes impossíveis, haja vista a impossibilidade de se
atingir o bem jurídico.
28. Em outras palavras, o crime de perigo abstrato é punível porque o ato gera risco para bens
jurídicos concretos, e não apenas porque o comportamento é contrário à norma.
29. Como leciona PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, Professor Doutor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, e autor de várias obras, dentre elas: Crime de Perigo Abstrato pela
Editora Revista dos Tribunais, in verbis:
"(...) os delitos de perigo abstrato-concreto descrevem a conduta proibida e
exigem expressamente, para a configuração da tipicidade objetiva, a
necessidade da periculosidade geral, ou seja, que a ação seja apta ou idônea
para lesionar ou colocar em perigo concreto um bem jurídico". (Crimes de
perigo abstrato. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 90). (Grifos nossos).
30. Nessa toada, como admitir que um serviço de natureza meramente administrativa e
comumente realizado sem pernoite e passado ao militar subsequente, por meio telefônico
(prática retratada pela testemunha CT LUCENA), se enquadre naqueles serviços protegidos
pela norma do art. 195 do CPM? Penso que não é o caso de se punir penalmente o
militar que deixou o local de serviço por no máximo 12 minutos sem que sua conduta
represente potencialidade, ainda que abstrata, de colocar em perigo um bem
jurídico, sobretudo quando as testemunhas afirmam que o réu teria autorização para
tal.
31. Além disso, não se pode olvidar da existência de circunstâncias que, a meu sentir,
maculam a idoneidade de uma das provas produzidas, mormente quando se verifica a suspeita
de um falso testemunho do CT FALCÃO em uma conjectura que, inclusive, pode envolver
superiores (vide o supracitado depoimento do CT LUCENA).
32. Aliás, a suspeita levantada pela Defesa sobre o fato de que o CT FALCÃO praticou o crime
de falso testemunho encontra base em provas que, no mínimo, tornaria sem efeito o seu
depoimento. Não obstante, o Juízo a quo preferiu deixar de mencionar os depoimentos que
colocam em dúvida a tese acusatória e, mesmo reconhecendo que o supracitado depoimento
não correspondia com a realidade dos fatos, nada fez para coibir a grave conduta, sendo certo
que manutenção desse depoimento de uma das principais testemunhas, se não for a principal
testemunha de acusação, pode comprometer a lisura do processo.
33. Da mesma forma, deve-se destacar que o membro do MPM manifestou-se no julgamento,
asseverando que também há elementos de prova nos autos sobre um acerto entre o apelante e
o CT FALCÃO, para que este deveria chegar "mais cedo" para render aquele, por mais que a
citada testemunha negue a existência desse acerto.
34. Repiso que me causa espécie a ausência de qualquer ação por parte dos atores do
processo, mesmo com o protesto da Defesa, para que fosse verificada a razão pela qual
o CT FALCÃO supostamente teria faltado com a verdade em Juízo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
35. Isso me parece mais grave, na medida em que há gravações e indícios
importantes apontando que a conduta do militar teria ocorrido mediante a
intervenção de superiores, já que a notícia e a anotação da ausência do militar se
deram horas depois do CT FALCÃO já ter terminado o próprio serviço.
36. Aliás, em áudio gravado de uma conversa entre o CT COSTA SILVA e o CT FALCÃO (Evento
99 do Processo de origem), verifica-se que, de fato, o CT FALCÃO falseou a verdade sobre
ter combinado com o CT COSTA SILVA de chegar mais cedo, dizendo em Juízo que
não havia esse acordo:
"COSTA SILVA: Porque você não falou Falcão que na sexta eu tinha falado
contigo. E que o (Oficial responsável pela escala) DIBO sabia?
FALCÃO: Então, eu falei com o imediato, ele falou pra mim que eu precisava
chegar mais cedo. E eu cheguei mais cedo, só que quando eu cheguei não
estava, o Cb Barros falou comigo. Tá bom, vou esperar, vou esperar, eu
também já fiz prova domingo. Aí o Comandante: como assim prova domingo?
Na minha faculdade eu fazia prova domingo, passava o dia inteiro, de manhã
e à tarde, chegava quase 6 horas 7 horas da noite de domingo. (inaudível)
COSTA SILVA: Você foi inocente cara, você não viu que os caras estão
querendo me prejudicar?
FALCÃO: Não maldei essa parada, sinceramente, não maldei. Se eu tivesse
maldado eu teria te ligado insistentemente.
COSTA SILVA: Eu tinha falado contigo "cara" ali, em nenhum momento eu...
FALCÃO: Eu sei, eu teria ligado insistentemente para você se eu tivesse
percebido essa marcação dos caras..." (Grifos nossos.)
37. Fica a pergunta: qual seria a motivação que levou o oficial a apresentar uma
versão em Juízo para prejudicar o Apelante?
38. E não bastasse o suposto depoimento inverídico, decorrem desses fatos duas punições,
totalizando 18 dias de prisão rigorosa, uma delas por ter se inscrito em concurso público sem
comunicar aos superiores, haja vista que ele tinha uma prova no dia do suposto abandono de
posto, e a outra em face de não se encontrar a bordo, durante a rendição do serviço do dia
11/3/2018; e não ter preenchido o Livro do Oficial de Serviço, do dia 10 para 11/3/2018, ou
seja, também guardando total relação com o suposto abandono de serviço.
39. Por esses minutos de abandono, vale lembrar, na pior das hipóteses 12 minutos, o apelante
também foi escalado ad aeternum na razão de 2 por 1, escala essa personalíssima e que só se
encerrou quando o militar conseguiu ser transferido de OM, cerca de oito meses depois. Sobre
a escala, o CT LUCENA foi questionado e vejamos o que respondeu:
"DEFESA: O réu foi punido de alguma forma pelos fatos? Ele vem sendo severamente
punido desde então, cumprindo desde então um serviço 2 por 1, fato esse que ao
longo dos meus doze anos de Marinha ... (interrompido pelo Juiz-Federal JORGE
MARCOLINO DOS SANTOS).
MPM: Essa escala é resultado de uma punição ou da discricionariedade do
Comandante? Como eu disse, ao longo dos meus 12 anos de Marinha, eu desconheço
algo semelhante. Eu acredito também que se porventura o senhor se deparar com um
dos nossos militares da Marinha, militar ou praça, e sugerir uma punição dessa
natureza, qualquer um de nós vai repudiar (...)
MPM: o teor da pergunta é se está prevista essa forma de punição? Não está previsto
(....)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
40. Causa-me surpresa a referida punição ser tratada pelo membro do MPM como uma
"discricionariedade" do Comandante.
41. O apelante acredita estar sendo perseguido por ter relatado várias inconsistências na
"caixa de economias" do GRUMEC, e, a meu ver, existem indícios fortíssimos de assédio moral
sofrido pelo militar, inclusive verifiquei que foi acostada aos autos sentença desta
JMU, de outubro de 2017, concluindo ter sido o réu vítima de uma denunciação
caluniosa pelo crime do art. 195 do CPM, inclusive com falsificação de documentos,
razão pela qual foi absolvido à unanimidade (Evento 99, documento 3, do Processo
de origem). Em razão desse processo, o militar, que havia sido o 1º lugar do seu curso de
mergulhador de combate, perdeu a viagem de ouro.
42. Em resumo, temos um processo em que:
42.1 O oficial foi escalado para um serviço no domingo, sendo comunicado após o expediente
de sexta-feira, e, tendo informado a impossibilidade de assumir a alteração do serviço e a
necessidade de sair mais cedo, foi AUTORIZADO "de boca" a trocar o serviço e a sair mais
cedo, o que tornaria atípica a conduta.
42.2 Há fotos do militar na OM às 6h18min, ao passo que sua rendição chegou às 6h30min, ou
seja, é bem possível que, se a OM ficou sem sua presença, isso se deu por pouquíssimos
minutos.
42.3 Existem fortes razões para acreditar que o militar que o rendeu faltou com a
verdade em seu depoimento e, o mais grave, emerge dos autos indícios de que a
versão apresentada em Juízo por esse oficial, principal testemunha de acusação,
pode ter sido influenciada por pressão ou determinação superior, haja vista a
dinâmica de como se deu a anotação do abandono de posto no livro do oficial de
serviço.
42.4 Em face do episódio, o réu já sofreu severas punições, perfazendo no total 18
(dezoito) dias de prisão rigorosa, além de punição não regulamentar, consistente em
uma escala de serviço 2 por 1 ad aeternum, o que pode, em tese, caracterizar
assédio moral por parte do seu comando.
42.5 O oficial também perdeu sua viagem de ouro, em face de um processo pelo mesmo crime
e no qual se verificou fortes suspeitas de uma denunciação caluniosa com falsificação de
tabelas de escala de serviço, etc.
42.6 O serviço para o qual o réu estava escalado, de natureza meramente administrativa, era
comumente realizado sem pernoite, o que revela a inexistência de qualquer potencialidade de
perigo na ausência do militar, sobretudo quando esta acontece mediante autorização e por, no
máximo, 12 minutos.
43. Dessa forma, entendo que a resposta penal do Estado, no presente caso, não atende à
exigência de proporcionalidade consistente no equilíbrio que deve existir na relação entre
crime e pena, ou seja, entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada.
44. Não obstante a separação das instâncias administrativas e penal, não é dado ao Estado,
sob a justificativa da serem esferas distintas, pesar sua mão punitiva de forma absolutamente
desproporcional, com reflexos para toda uma carreira, ainda mais quando estamos diante de
circunstâncias que maculam a lisura do processo.
Por essas razões, votei conhecendo e dando provimento ao Apelo da Defesa para, reformando
a Sentença recorrida, absolver o CT GILENO COSTA DA SILVA do crime de abandono de posto
previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.". (Grifo nosso).
Por essas razões, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo os Embargos Infringentes e de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b64511d6
Nulidade opostos pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA, para fazer prevalecer o voto
proferido nos autos da Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.000, de minha lavra, que dava provimento ao Apelo
defensivo, reformando a Sentença recorrida, para absolver o embargante do crime de abandono de posto
previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 29 de junho de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar